Tribunal: TJES
Processo: 5042813-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042813-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARA VALENTIM ENCARNACAO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. REEQUILÍBRIO FISCAL SUPERVENIENTE. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas referentes à Promoção 2017 de servidora do Poder Judiciário. O ente público alega a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros com base na ADI 5606/ES e na Lei Estadual nº 10.470/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, autorizada por lei estadual em período de crise fiscal, impede o pagamento das parcelas retroativas após o restabelecimento do equilíbrio das contas públicas e a cessação da condição suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, na ADI 5606/ES, reconheceu a constitucionalidade da suspensão temporária de efeitos financeiros de promoções para fins de ajuste fiscal. 4. Contudo, deve-se distinguir a suspensão temporária (postergação) da supressão definitiva do direito. A Lei Estadual nº 10.470/2015 previu que a suspensão ocorreria apenas enquanto perdurasse o desequilíbrio fiscal. 5. Comprovado o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário e o pagamento administrativo das parcelas a partir de 2021, a condição suspensiva exauriu-se, tornando exigíveis os valores retroativos referentes ao período em que o pagamento esteve sobrestado. 6. Aplicação do Tema Repetitivo 1.075 do STJ: a concessão de vantagens funcionais previstas em lei não pode ser negada de forma perene sob o pretexto exclusivo de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 8.
Tese de julgamento:
"Uma vez restabelecido o equilíbrio fiscal e orçamentário do Poder Público, as diferenças remuneratórias decorrentes de promoções funcionais, cujos efeitos financeiros estavam suspensos por força da Lei Estadual nº 10.470/2015, tornam-se exigíveis e devem ser pagas retroativamente."

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 37, X; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5606/ES, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.05.2020; STJ, Tema Repetitivo 1.075 (REsp 1.878.849/TO).

RELATÓRIO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Lara Valentim Encarnação
em face do
Estado do Espírito Santo
. A parte autora, servidora do Poder Judiciário Estadual, alega ter sido promovida por meio do
Ato nº 348/2018
, editado em cumprimento à ordem judicial proferida no
Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000
. Sustenta que, embora a promoção tenha ocorrido com efeitos funcionais retroativos a 2017, os respectivos efeitos financeiros foram suspensos com base no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. Afirma que tal suspensão perdurou indevidamente até 30/06/2021, mesmo após a superação do desequilíbrio fiscal do Poder Judiciário, motivo pelo qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas do período de
01/07/2017 a 30/06/2021
.

2. O juízo de origem julgou
procedente
o pedido, condenando o Estado ao pagamento das diferenças retroativas da Promoção 2017.

3. O
Estado do Espírito Santo
interpôs Recurso Inominado sustentando a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros, conforme decidido pelo STF na
ADI 5606/ES
. Alega que a sentença, ao determinar o pagamento, viola precedente vinculante do STF, a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e a Súmula Vinculante nº 10. Argumenta que a suspensão foi uma medida legítima de austeridade e que a determinação de pagamento de parcelas retroativas do período de suspensão afronta a autoridade da decisão do Supremo.

VOTO.

4.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de cobrança de parcelas retroativas de promoção funcional cujos efeitos financeiros foram suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015

5. Compulsando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 5606/ES
, fixou a tese de que a suspensão por lei de efeitos financeiros
futuros
de promoções não ofende o direito adquirido ou a irredutibilidade de vencimentos. Todavia, é imperativo distinguir
suspensão
de
supressão
.

6. O próprio texto da Lei nº 10.470/2015 estabelece que a suspensão perduraria "enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal". Uma vez restabelecida a saúde financeira do Poder Judiciário — fato demonstrado pelos Relatórios de Gestão Fiscal que indicam despesas com pessoal abaixo do limite prudencial (4,53% em 2025) e pelo próprio pagamento administrativo iniciado em 2021 — a condição suspensiva desaparece.

7. Nesse cenário, o direito do servidor, que já estava incorporado ao seu patrimônio funcional (conforme o Ato nº 348/2018), torna-se plenamente exigível em relação ao período em que o pagamento foi meramente postergado. Manter a suspensão ad eternum, mesmo após o reequilíbrio das contas, configuraria o enriquecimento ilícito do Estado e a supressão de um direito subjetivo, o que a tese do STF não autoriza.

8. Ademais, o
Tema 1.075 do STJ
reforça a ilegalidade da não concessão de reflexos financeiros de progressão fundamentada em limites de gastos da LRF, por se tratar de direito decorrente de determinação legal.

9. Portanto, não há violação à ADI 5606/ES ou à Súmula Vinculante nº 10, pois não se está declarando a inconstitucionalidade da lei, mas sim reconhecendo que o seu termo final (reequilíbrio fiscal) ocorreu, tornando devido o passivo retroativo.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)